Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-96.2010.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-96.2010.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILZA HELENA PEREIRA FELIX ROMEIRO - CPF: 029.453.301-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIDES CAMPOS DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Inexistindo provas cabais de que a recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacada pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

2.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ilza Helena Pereira Félix Romeiro

foi
pronunciada
porque praticou o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP) contra o companheiro,
Eurides Campos Duarte
(ID 159730463).

Inconformada, pleiteia a
absolvição sumária
, sob o fundamento de que agiu em legítima defesa, aduzindo que “
apenas agiu instintivamente às agressões atuais impelidas pela própria vítima
” (ID 159730466).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 159730469).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 159730470).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-
Geral de Justiça

lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 166541657), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DA RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que
Ilza Helena Pereira Félix Romeiro
, com auxílio de uma faca de cozinha, efetuou golpes contra o companheiro,
Eurides Campos Duarte
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Após o regular trâmite da ação penal, ela foi
pronunciada
por praticar o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP) (ID 159730463).

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 14.3.2022).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri” (RESE 0026295-72.2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 7.10.2022).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Laudo Pericial de Necropsia (ID 159730463), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 159730463) e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
(ID 159730463 e 159730476), exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que
na noite de 19.9.2010, em meio a uma discussão, a recorrente se valeu de uma faca de cozinha e atacou o companheiro nas regiões do braço esquerdo, mesogástrica e torácica.

Quando avistou a cena, o filho da recorrente saiu da casa da família e pediu ajuda a vizinhos. A vizinha
Rozenil Martins da Silva
compareceu ao local e
visualizou a recorrente atacando a vítima, que estava caída no chão
, mas ainda com vida. Na fase investigatória, ela deu bastantes detalhes da cena estarrecedora:

“Chegaram em casa em por volta das 18:00 horas e ao recolher o carro, apareceu o filho da Ilza e chamou a declarante e disse ‘Rose, a mamãe quer matar o papai’; Que foi quando a declarante foi até a casa da Ilza e chegando lá, a declarante
viu a Ilza em cima do Euride caído chão e a Ilza ‘chuchando’ com a faca nos braços [dele]; viu alguns cortes no Eurides
e ele virou e pegou na mão da declarante e disse ‘me ajude, Rose, não me deixe morrer’, e nesse momento a Ilza disse a declarante ‘não falei, Rose, que iria acabar com a vida dele para mostrar à família dele que eu era mulher de coragem?’, com a faca na direção do pescoço dele e ele deu um tapa para tirar a faca e onde a faca pegou na boca dele e deu um corte; que nisso a Ilza disse a declarante ‘sai daqui, sai daqui, vai ser melhor para você’. Que a declarante tentou sair dali, mas como ele estava segurando a mão da declarante, foi quando a declarante forçou e conseguiu [com] que ele largasse da mão da declarante e esta saiu da casa gritando por socorro e foi disse ao seu esposo ‘corre aqui, a Ilza está matando o Eurides’ (...) foi quando pediu socorro para os vizinhos’ (...)” (ID 159730463). Destaquei.

A testemunha também acrescentou que antes desse episódio, presenciou ao menos outras três situações em que
a recorrente agrediu verbalmente a vítima
: “
a última foi na sexta-feira, 17/09, e ela xingava muito o Eurides e nesse dia ela ameaçou de morte o Eurides; uma certa vez, o Eurides mostrou à declarante sinais de faca que Ilza havia feito nele, nos braços e foi quando o Eurides procurou com a declarante remédio para passar nos cortes feitos pela Ilza
” (ID 159730463).

Também na sede da autoridade policial, os policiais militares
Márcio França
e
Pedro Celstino Lemos,
responsáveis pelo atendimento inicial da ocorrência, narraram que segundo relato da recorrente, ela derrubou o companheiro no chão e com ele caído, aproveitou a situação e desferiu um profundo golpe no tórax dele (
ID 159730463).

Em Juízo,
Pedro Celestino Lemos

ratificou
as declarações anteriores (ID 159730476).

Interrogada na etapa preliminar das investigações, a recorrente aduziu que
passou a tarde fora com o companheiro ingerindo bebida alcoólica
e quando o casal retornou para casa,
ele a acusou de trai-lo
; asseverou que a discussão ficou “exaltada” e neste momento, o companheiro a pegou pelo braço e a esmurrou, além de ter lhe dado chutes. Por fim, frisou que após se desvencilhar, foi até a cozinha, onde levou outro soco nas costas; nesse instante, viu uma faca e agrediu o peito do companheiro quando ambos estavam em pé
(ID 159730463).

Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ela disse que
estava sóbria na casa da família quando a vítima, que havia passado a tarde fora, chegou alcoolizada
; discorreu que nesse instante,
a vítima passou a insistir em levar em embora dali a filha em comum dos dois
, o que motivou uma discussão. Ao final, destacou que em meio à rusga, ele deu um tapa no rosto dela e em revide, ela o esfaqueou
(ID 159730476).

Como se nota, nas duas oportunidades em que foi interrogada, a recorrente
sustentou ter efetuado as agressões para se defender
, ora porque o companheiro a pegou pelo braço, esmurrou e chutou
(ID 159730463)
, ora porque ele havia dado um tapa em seu rosto (ID 159730476).

De um lado, há laudos periciais e declarações de testemunhas – uma delas ocular, inclusive – indicando que a recorrente atuou com
animus necandi
ao atacar a vítima; de outro, a fala da própria recorrente, insistindo na ideia de legítima defesa.

Nenhuma das vertentes, porém,

está
cabalmente
provada nos autos, seja porque a
pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal – a indicar que a recorrente agiu com
dolo
ao realizar as agressões que culminaram na morte da vítima –, seja por não ser de todo ilógico que os ataques tenham sido uma resposta à injusta agressão perpetrada pelo falecido.

Seja como for, a tese da defesa não está amparada em elementos probatórios robustos, isto é, a fala da recorrente
não
reflete a segurança necessária para,
neste momento
,
cravar que ela agiu amparada pela excludente de ilicitude invocada, afigurando-se
temerário
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

E reforçando essa ideia, não se pode descurar que na época do episódio, a vítima tinha 28 anos de idade e já ostentava um corpo robusto, enquanto a vítima tinha 58 anos de idade, baixa estatura e porte físico franzino, a evidenciar que em um possível duelo entre os dois, ela provavelmente não precisaria se armar de uma faca para se defender.

Nesse quadro, por
não
haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, tampouco de que a recorrente se valeu de
meios moderados para repelir a suposta agressão
, a teor do que exige o art. 25 do CP, é prematuro
desconstituir a pronúncia e reconhecer a invocada excludente de ilicitude.

Vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (RESE 0001739-39.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 22.7.2022).

“
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido” (RESE 1004217-23.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 15.6.2022). Destaquei.

Finalmente, é interessante salientar que
a recorrente teria agido com

idêntico
modus operandi
anos antes em relação ao antigo companheiro
,
Ernando Sidônio da Silva
, que, em Juízo, proclamou que durante uma discussão enquanto os dois conviviam juntos, ela se valeu de uma faca de cozinha – tal como fez
nestes
autos! – e tentou ceifar a vida dele, só não atingindo o intento porque ele conseguiu escapar do súbito ataque (ID 159730476).

Enfim, diante dessas considerações e uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito de absolvição sumária.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023